Tribunal: TJPA
Processo: 0805467-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805467-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAIANE PINTO AMERICO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO SUBSTITUTIVO. PLEITO APRECIADO NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pelo juízo de origem esvazia o interesse no prosseguimento
mandamus
em que se alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para decisão do pleito, resultando na perda superveniente do objeto, a ensejar a extinção do processo sem análise do mérito.

2. Ademais, na espécie, não há que se falar em concessão oficiosa da ordem a fim de permitir o cumprimento da custódia em regime domiciliar, haja vista que embora os filhos da coacta sejam menores de 12 anos, o crime imputado à paciente foi cometido mediante violência à pessoa (tentativa de homicídio qualificado), afastando a possibilidade de concessão da prisão domiciliar na forma dos precedentes das Cortes de Superposição, sendo certo, ainda, que as condições pessoais favoráveis da coacta, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ.

3.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 20 a 22 de junho de 2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DAIANE PINTO AMÉRICO
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA proferido nos autos da ação penal n. 0804427-85.2022.8.14.0061. Na origem, a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, c/c art. 29 e art. 14, II, todos do Código Penal, e está presa preventivamente desde 09/03/2023.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para decisão acerca do pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar formulado em favor da paciente perante o juízo monocrático. No ponto, sustentam que a coacta é imprescindível aos cuidados dos filhos, ambos menores de 12 (doze) anos, sobretudo considerando que o pai das crianças também está preso e a paciente detém predicados pessoais favoráveis. Nesse contexto, em sede liminar e no mérito, foi requerida a concessão da ordem, ainda que de ofício, para determinar que o pedido substitutivo deduzido em primeira instância seja julgado.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13541078.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13642882).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e

denegação
da ordem (ID n. 13658908).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir a legalidade do decreto prisional, vez que o tema está amalgamado ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial.

Contudo, bem examinados os autos,
verifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental.
Isso porque ocorreu a perda superveniente do objeto no tocante ao pedido central do presente
writ
, consistente na determinação de que a autoridade coatora decida o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado em favor da coacta. A esse propósito, destaco que, ao consultar os autos originários, verifiquei que em 17 de abril de 2023 o juízo monocrático apreciou e indeferiu o pleito em referência nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa de
DAIANE PINTO AMÉRICO
.

O Ministério Público opinou pelo
indeferimento
.

É o relato. DECIDO.

A Lei excepcionaliza a prisão domiciliar para, entre outros casos, mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.

No caso dos autos, em que pese a acusada ser mãe de crianças, verifico que as crianças, conforme relatório do Conselho Tutelar, estão sendo bem cuidadas pela avó e demais familiares.

Ademais, pelo
modus operandi
do crime verifica-se que a acusada participou de um ato delituoso que foi cometido mediante violência e grave ameaça, fator impeditivo à concessão da prisão domiciliar.

Outrossim, a acusada já responde por um crime de roubo majorado na companhia do mesmo corréu destes autos, representando risco à ordem pública.

Os motivos alegados pela acusada para concessão da prisão domiciliar especial não a impediram de praticar o fato criminoso, já que quando estava no bar praticando o crime, seus filhos supostamente estariam sob a responsabilidade de terceiros.

Assim,
INDEFIRO O PEDIDO
contido no Id Núm. 88608314, e mantenho a prisão preventiva do acusado, por entender, que estão ausentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar.” (Ação Penal n. 0804427-85.2022.8.14.0061, ID n. 91045042, grifos no original).

Nesse espeque, saliento que
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que sendo julgado o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
“resta esvaziado o objeto da impetração, pois cessado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na apreciação do pedido”
por parte do juízo monocrático, diante da perda do objeto do
writ
(vide
HC n. 0625570-96.2020.8.06.0000
, Rel. Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, DJe de 25/08/2020, cf.
https://bit.ly/466KIjl
).

Além disso, também não há que se falar em concessão oficiosa da ordem a fim de permitir o cumprimento da custódia em regime domiciliar. A esse respeito, convém ressaltar que o Códex Processual Penal estabelece que o juiz poderá conceder tal benesse
quando a agente for

mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
(CPP, arts. 318, V e 318-A, I e II).

Na espécie, observa-se que o caso em análise
não se amolda a tais parâmetros, tampouco àqueles estabelecidos no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal
(HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Publicado: 09/10/2018, cf.
https://bit.ly/3MyABul
), o qual foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento de que
“há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas”
(RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018, cf.
https://bit.ly/3CSu9Ju
).

Neste particular, após análise das provas trazidas à baila e consoante bem apontado pela autoridade coatora, verifico que a paciente não preenche os requisitos legais para auferir a benesse legal, haja vista que embora seus filhos sejam menores de 12 anos, consoante certidões de nascimento de ID n. 13510843 e ID n. 13510844,
o crime imputado à coacta foi cometido mediante violência à pessoa (tentativa de homicídio qualificado)
, afastando a possibilidade de concessão da prisão domiciliar na forma dos precedentes das Cortes de Superposição.

Ademais, as condições pessoais favoráveis da paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpu
s
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte, diante da
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impõe-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão oficiosa da ordem.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/06/2023